Tribunal: TJDFT
Processo: 0722106-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO SOBRE INDICAÇÃO DE IMÓVEL. PENHORA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TAXA SELIC. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão impugnada menciona a questão da indicação do imóvel pelo devedor/embargante, ao fundamento de que todos as questões formuladas pelo recorrente foram suficientemente discutidas na decisão embargada.
2. Nos termos da Súmula 254/STF, os juros são devidos em razão da mora do devedor e podem ser incluídos até mesmo de ofício pelo magistrado durante a liquidação de sentença.” (Acórdão n. 603539, 20120020088006AGI, Relator JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, julgado em 11/07/2012, DJ 18/07/2012 p. 158)
3. Na atualização dos honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa, não incide a Taxa SELIC. Precedentes.
4. Recurso desprovido.Unânime.